Tribunal: TJMT
Processo: 0036967-26.2009.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0036967-26.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), OSMAR DA SILVA MONTEIRO JUNIOR - CPF: 718.335.288-91 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), ORLANDO JOSE DE SOUZA - CPF: 568.652.601-04 (APELADO), GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 695.286.401-68 (ADVOGADO), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT –
PREJUDICIAL DE MÉRITO
– PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA INVALIDEZ – DATA ATESTADA POR LAUDO MÉDICO – SÚMULA 573 DO STJ – IMPRESCINDIBILIDADE DE ADEQUAÇÃO DO POLO PASSIVO – ARGUIÇÕES AFASTADAS – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO –
SÚMULA 580 DO STJ
–

VERBA HONORÁRIA – VALOR INADEQUADO
–
CONSECTÁRIO LÓGICO DA CONDENAÇÃO – ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, § 8o, DO CPC – VIABILIDADE
–
MAJORAÇÃO DEVIDA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA À RAZOABILIDADE – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO VEDADO
–
RECURSO NÃO PROVIDO.

O prazo prescricional na Ação de Indenização de Seguro DPVAT inicia-se na data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, e isso se dá, com exceção dos casos de invalidez permanente notória, com o laudo médico que a confirma, ou, na sua ausência, com a perícia judicial.

As Seguradoras integrantes do consórcio do Seguro DPVAT são solidariamente responsáveis pelo pagamento das indenizações, de modo que o beneficiário pode demandar contra qualquer uma delas (
AgInt nos EDcl no REsp n. 1.294.510/PR).

Nas Ações desta natureza, a correção monetária incide desde a data do evento danoso (Súmula 580 do STJ).

"Os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus

(STJ, AgInt no REsp 1.722.311/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/06/2018)”.
(STJ, AgInt no REsp 1742809/CE).

A verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação quando tratar-se de sentença condenatória (art. 85, §2o, CPC/2015). No entanto, nos termos desse mesmo dispositivo, fica autorizado o arbitramento em montante fixo se assim for necessário para recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional.

O valor definitivo na sentença para os honorários advocatícios de forma irrisória deve ser majorado para remunerar de forma digna o desempenho do profissional, mas sem causar-lhe enriquecimento ilícito.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT julgada procedente para determinar à requerida o pagamento de R$3.168,00, equivalentes a 40 salários mínimos vigentes à época do acidente (14/10/1997), em virtude da invalidez parcial permanente, com incidência de correção monetária pelo INPC a partir do dia do ocorrido e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, além de honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.

A apelante suscita prejudicial de mérito de prescrição uma vez que o fato narrado aconteceu em 14/10/1997 e a demanda foi ajuizada somente em 02/12/2009.

Argui que “
a contagem do prazo prescricional obedece, além da disposição do § 3o, IV, do artigo 206 do Código Civil, a regra de transição disposta no art. 2.028, que dispõe que, não havendo transcorrido mais da metade do prazo estabelecido na lei anterior (20 anos), aplica-se o prazo do novo código (3 anos) a partir da sua entrada em vigor (11/01/2003), restando claro, assim, que a pretensão ora em juízo prescreveu na data de 11/01/2006
”.

Afirma a aplicabilidade da Súmula 405 do STJ ao caso concreto, ou seja, que “
A ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) prescreve em três anos”.

Aduz que considerar o critério da ciência inequívoca a contar do laudo pericial (05/11/2009) significa admitir que a desídia seja recompensada com a imprescritibilidade.

Pede que seja reconhecida a prescrição, e, por consequência, a extinção da lide com apreciação do mérito, nos termos do art. 269, IV, do CPC.

Pleiteia também a alteração do polo passivo para
Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A
., a incidência da correção monetária a partir da propositura da lide (Lei 6.899/81) e o arbitramento da verba honorária em 10% sobre o valor da causa (art. 20 do Código de Processo Civil).

No final, prequestiona a matéria.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT julgada procedente para determinar à requerida o pagamento de R$3.168,00, equivalentes a 40 salários mínimos vigentes à época do acidente (14/10/1997), em virtude da invalidez parcial permanente, com incidência de correção monetária pelo INPC a partir do dia do ocorrido e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, além de honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.

Em 09/08/2012, depois de proferida a sentença (ID. 127935795, fl. 26) e interposta a Apelação (Id. 127935795, fl. 48), a Seguradora informou que, em consenso, foi estabelecido o pagamento de R$11.200,00 para o autor (Id. 127935796, fl. 09).

O acordo foi devidamente homologado e o feito extinto com resolução do mérito em 06/11/2012 (Id. 127935796, fl. 19).

Todavia, em 06/03/2013 o ora apelado noticiou que esse ajuste não foi celebrado nos presentes autos, mas sim no processo n. 15940-50.2010.8.11.0041, em trâmite na 14a Vara Cível da Capital, em que se discute acidente de 02/07/2009 com pessoa que tem o nome igual ao seu, mas com o CPF n. 208.023.581.-87. Diante disso, pleiteou a desconsideração da sentença homologatória (ID. 127935796, fl. 23).

Contudo, o juízo de origem consignou que a matéria estava revestida pela coisa julgada.

Assim, propôs a Ação Anulatória de Sentença Homologatória n. 16403-79.2016.8.11.0041, julgada procedente em 27/03/2019, com determinação para regular prosseguimento da demanda.

Então os autos retornaram para o julgamento dos Embargos de Declaração e agora para a apreciação da Apelação.

A apelante suscita prejudicial de mérito de prescrição sob o argumento de que o acidente aconteceu em 14/10/1997 e a lide foi ajuizada só em 02/12/2009.

O STJ já consolidou que “
A ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) prescreve em três anos
” (Súmula 405 do STJ).

E na Súmula 573 pacificou que “
nas ações de indenização decorrente de seguro DPVAT, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, para fins de contagem do prazo prescricional, depende de laudo médico, exceto nos casos de invalidez permanente notória ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase instrução
.”

Para ilustrar:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SEGURO DPVAT. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA INVALIDEZ. SÚMULA 278/STJ. LAUDO MÉDICO. CONHECIMENTO ANTERIOR. VERIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO. SÚMULA 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o "termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral" (Súmula 278/STJ).
2. A "ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico" (REsp 1.388.030/MG, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11.6.2014, DJe 1o.8.2014)
.
3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.859.554/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/3/2021, DJe de 6/4/2021.)

O acidente em questão foi em 14/10/1997 (Id. 127935790, fl. 35) e o laudo que confirmou a sequela permanente foi confeccionado em 05/11/2009 (Id. 127935790, fl. 37).

Logo, a Ação proposta em 1o/12/2009, segundo o entendimento do STJ, não está prescrita, pois é evidente que a consolidação da lesão se deu posteriormente.

Dessa maneira, o conhecimento inequívoco da invalidez não se daria exatamente no mesmo dia, ante a imprescindibilidade de tratamento e reabilitação, até porque
o fato de a lesão ser consequência do acidente não implica, necessariamente, ciência inequívoca da vítima
. É o que o STJ anotou no REsp 1388030/MG:

Frise-se que
não se pode confundir ciência da lesão
(ou da incapacidade)
com ciência do caráter permanente
da invalidez,
pois esta última só é possível com auxílio médico
.

(...)

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DEMANDA JULGADA PRESCRITA - ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RESP No 1.388.030/MG – APLICAÇÃO DO ART. 543-C, § 7o, II, DO CPC SEGURO OBRIGATÓRIO –

DPVAT – PRESCRIÇÃO NÃO OCORRIDA – TERMO INICIAL – DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA É A DATA DO LAUDO PERICIAL – VIABILIDADE DO PRONTO JULGAMENTO EM FACE A GRADAÇÃO DA LESÃO NO LAUDO PERICIAL COMPLEMENTA DE INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL COMPROVADA – ART. 515, § 3o, DO CPC INDENIZAÇÃO DEVIDA – INCIDÊNCIA DA TABELA DA SUSEP E DO CNPS – PAGAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA – SÚMULA No 474 DO STJ – FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO – SALÁRIO MÍNIMO COMO PARÂMENTRO –

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – JUROS DESDE A CITAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – PLEITO INICIAL PARCIALMENTE PROCEDENTE

– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE
.
Exceto nos casos de invalidez notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa a presunção de ciência.

Adotando a data do laudo pericial como termo inicial para contagem do prazo prescricional. Entendimento solidificado no julgamento do RESP No 1.388.030/MG, oriundo do Superior Tribunal de Justiça. Precedente: STJ, REsp 1.388.030/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11.06.2014, DJe 01.08.2014.
Mesmo que a vítima não esteja incapacitada de forma permanente para o trabalho ou possuindo enfermidade incurável, se demonstrada a sua invalidez permanente, por meio de laudo pericial emitido por órgão competente atestando a sua situação, essa faz jus ao recebimento do Seguro Obrigatório DPVAT, uma vez que este é devido a quem sofre acidente envolvendo veículo automotor, independente da possibilidade de poder trabalhar após o sinistro, a teor do fixado pela Lei no 6.194/74, com as modificações trazidas pela Lei no 11.482/07.[...]
(N.U 0037655-80.2012.8.11.0041, , Des. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, julgamento em 22/06/2016, publicação no DJE de 27/06/2016).

Posto isso,
afasto o argumento de prescrição
.

No tocante à adequação do polo passivo, é desnecessária, pois as Seguradoras integrantes do consórcio do Seguro DPVAT são solidariamente responsáveis pelo pagamento das indenizações, de modo que o beneficiário pode demandar contra qualquer uma delas.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA FENASEG CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE DAS SEGURADORAS INTEGRANTES DO CONSÓRCIO DO DPVAT. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. "A jurisprudência é sólida em afirmar que as seguradoras integrantes do consórcio do Seguro DPVAT são solidariamente responsáveis pelo pagamento das indenizações securitárias, podendo o beneficiário cobrar o que é devido de qualquer uma delas" (REsp 1.108.715/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/5/2012, DJe de 28/5/2012).
2. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.294.510/PR, relator ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgamento em 10/8/2020, publicação no DJe de 26/8/2020).

A apelante pugna também pela incidência da correção monetária a partir da propositura da Ação, nos termos da Lei 6.899/81.

Porém, consoante a Súmula 580 do STJ, a correção monetária incide desde a data do evento danoso, como fixado na sentença.

E o
§8o
do art. 85 do CPC enuncia que “
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o
”.

Nesta demanda foi definido em 15% sobre a condenação (R$3.168,00), o que corresponde a R$475,20. Essa quantia está aquém do razoável, pois não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado, ainda que conciso.

Importante lembrar que essa matéria (fixação dos honorários), por representar consectário lógico e ser de ordem pública, deve ser apreciada a qualquer tempo pelo juízo, inclusive de ofício.

Para ilustrar:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
. DEFENSOR DATIVO. PARÂMETROS. TABELA DA OAB. TESE RECURSAL NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULA 211 DO STJ.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONSECTÁRIO LÓGICO DA SUCUMBÊNCIA. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA
. PRECEDENTES DO STJ. (...) V. Na forma da jurisprudência do STJ,
"os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública,
podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus
"
(STJ, AgInt no REsp 1.722.311/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/06/2018). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 927.975/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 20/11/2017. VI. Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp 1742809/CE, relatora ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgamento em 11/12/2018, publicação no DJe de 18/12/2018).

E mais, o julgador deve decidir o montante por apreciação equitativa, porém
não restrita a 10% e 20%.

Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER MANIFESTAMENTE INFRINGENTE. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. FUNGIBILIDADE RECURSAL. ART. 20, §§ 3o E 4o, DO CPC.
MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS
. EXCEPCIONALIDADE. DESVINCULAÇÃO COM O VALOR DA CAUSA. ANÁLISE DA COMPLEXIDADE DA CAUSA E DO TRABALHO DESENVOLVIDO PELO ADVOGADO. SÚMULA 7/STJ. (...)2.
A orientação da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, para o arbitramento da verba honorária, o julgador, na sua apreciação subjetiva, pode utilizar-se de percentuais sobre o valor da causa ou da condenação, ou mesmo de um valor fixo, não se restringindo aos percentuais previstos no § 3o do art. 20 do CPC.

(...)

(
EDcl no REsp 1527728/SP, Rel. ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 08/09/2015, DJe de 21/09/2015).

Desta Câmara:

APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT
– PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL – DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA INVALIDEZ ATESTADA POR LAUDO MÉDICO – PERÍCIA JUDICIAL – CONFIRMAÇÃO DA INVALIDEZ - PRECEDENTE DO STJ (RESP N. 1.388.030/MG) - ARGUIÇÃO AFASTADA – INDENIZAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A INVALIDEZ PERMANENTE - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA – CUSTAS E VERBA HONORÁRIA – PAGAMENTO INTEGRAL PELA SEGURADORA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE -
ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, §8o, DO CPC – POSSIBILIDADE – VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO NECESSÁRIA, PORÉM COM RAZOABILIDADE
– RECURSO DA AUTORA PROVIDO E RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.
(...) A verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação quando tratar-se de sentença condenatória (art. 85, §2o, CPC/2015). No entanto, nos termos desse mesmo dispositivo, fica autorizado o arbitramento em montante fixo se assim for necessário para recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional. Se constatado enriquecimento ilícito, comporta minoração, mas com razoabilidade
. (N.U 0010209-10.2009.8.11.0041, julgamento em 24/03/2021, publicação no DJE de 30/03/2021).

Dessa maneira, nesta lide o
quantum
deve ser majorado para recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, sem lhe gerar enriquecimento ilícito.

Cumpre mencionar ainda que essa questão já foi amplamente debatida por esta Câmara, como mostram os julgados abaixo elencados
:

AP n. 1025229-72.2019.8.11.0041;

AP n. 1036162-07.2019.8.11.0041;

AP n. 1046348-89.2019.8.11.0041;

AP n. 1008914-66.2019.8.11.0041;

AP n. 1006970-97.2017.8.11.0041;

AP n. 1021109-54.2017.8.11.0041;

AP n. 1038540-04.2017.8.11.0041;

AP n. 1047616-81.2019.8.11.0041;

AP n. 1018970-32.2017.8.11.0041;

AP n. 1039909-62.2019.8.11.0041.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e majoro a verba honorária para R$1.000,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022